Tribunal: STF
Processo: ARE 1432173
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. DESTINATÁRIO JURÍDICO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG Nº 660). ARE Nº 665.134/MG, TEMA RG Nº 520: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ACORDO COM O DECIDIDO PELO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. IMPORTAÇÃO. PRELIMINAR. ARE N. 665.134/MG. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. MATÉRIAS DISTINTAS. MÉRITO SUJEITO ATIVO DO ICMS EM CASO DE IMPORTAÇAO DE MERCADORIA. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CF. ESTADO ONDE SE LOCALIZA O DOMICÍLIO OU O ESTABELECIMENTO DO DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA. EFETIVO IMPORTADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO E CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA EM OUTRO ESTADO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.”  (e-doc. 50, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 54).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV, LV, 93, inc. IX e 155, inc. II e § 2º, inc. IX, al. “a”, da Constituição da República (e-doc. 56). No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, em razão das previsões dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e pela decisão do acórdão estar assente com a jurisprudência do Supremo (e-doc. 60).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, e conforme assentado na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 60), observa-se que os dispositivos constitucionais indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constou, como fundamento de decidir, e apesar de terem sido opostos embargos de declaração, não foram abordados com a finalidade de suscitar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 56). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal [ou constitucional] suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



     5. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não tem chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    7. Quanto à controvérsia sobre o sujeito ativo do ICMS importação, rememoro que, no RE nº 655.134/MG, leading case do Tema nº 520 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: a configuração do pólo ativo na relação jurídico-tributária do ICMS importação.



    8. Na ocasião, ao concluir que nas operações de incidência do ICMS importação o sujeito ativo da relação jurídico-tributária é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, sendo irrelevante o local de consumação do desembaraço aduaneiro, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”



    (ARE nº 665.134/MG, Tema RG nº 520, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27/04/2020, p. 19/05/2020; grifos nossos)



    9. Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 665.134/MG, Tema RG nº 520.



    10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa sobre a aferição do destinatário jurídico das operações de incidência de ICMS importação, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (grifos nossos) 



 11. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “ Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE ESTIVER SITUADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA, IRRELEVANTE O LOCAL DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CRÉDITOS REGISTRADOS PELA RECORRENTE. GLOSA EFETUADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS-importação é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela legitimidade dos créditos, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 989.361-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO EM QUE LOCALIZADO O DOMICÍLIO OU O ESTABELECIMENTO DO DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA IMPORTADA, INDEPENDENTEMENTE DE ONDE OCORRA O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.098.226-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020).



    12. Ainda com o mesmo entendimento, e versando sobre questão idêntica à do presente processo, destaco as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 1.342.992/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/09/2021, p. 21/09/2021; ARE nº 1.367.808/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/02/2022, p. 03/03/2022; ARE nº 1.370.114/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/03/2022, p. 23/03/2022; e ARE nº 1.360.161/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2023, p. 09/03/2023. 



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 46, p. 6-7), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator